Tribunal: TJSP
Processo: 1006880-95.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação. Direito Civil e Processual Civil. Ação de busca e apreensão. Veículo dado em alienação fiduciária. Notificação extrajudicial enviada para o endereço eletrônico (E-mail) da devedora indicado no contrato, com comprovação de recebimento. Validade. Precedente recente do C.STJ. Mora comprovada.

1. Ação de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária julgada procedente, em

Ementa:
Apelação. Direito Civil e Processual Civil. Ação de busca e apreensão. Veículo dado em alienação fiduciária. Notificação extrajudicial enviada para o endereço eletrônico (E-mail) da devedora indicado no contrato, com comprovação de recebimento. Validade. Precedente recente do C.STJ. Mora comprovada.

1. Ação de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária julgada procedente, em primeira instância.
2. Inconformismo da ré suscitando nulidade da notificação para constituição em mora, porque feita por e-mail, não acolhido.
3. Notificação extrajudicial. Validade reconhecida. Correspondência enviada para o endereço eletrônico (e-mail) informado no contrato, com comprovação de recebimento. Providência suficiente para ajuizamento da ação de busca e apreensão. Entendimento firmado pelo STJ.
5. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida.